Tribunal: TJSP
Processo: 2029850-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. Insurgência contra r. decisão que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos ao trânsito em julgado da decisão que negou seguimento à reclamação proposta pelo Município sob o fundamento de que o v. acórdão exequendo teria aplicado precedente do E. Supremo

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. Insurgência contra r. decisão que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos ao trânsito em julgado da decisão que negou seguimento à reclamação proposta pelo Município sob o fundamento de que o v. acórdão exequendo teria aplicado precedente do E. Supremo Tribunal Federal de forma incorreta – Superveniência do trânsito em julgado da r. decisão que negou seguimento à reclamação – Recurso prejudicado.